Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734131-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID origem 205192061, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0024050-38.2011.8.07.0001, movida por GUEIROS ADVOGADOS e FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS, ora agravados. Confira-se o teor do pronunciamento: Juntada aos autos a carta precatória de penhora devidamente cumprida (ID Num. 199320830), intime-se a parte executada para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Na oferta das quotas/ações, deverá a executada esclarecer que o art. 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas/ações sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a executada, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas/ações, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 861, §4o, incisos I e II. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 ou sem manifestação da parte executada, designe-se data para leilão judicial das quotas/ações. Antes, porém, oficie-se à Junta Comercial do Distrito Federal para confirmar a averbação da penhora das cotas sociais nos registros da empresa executada. Vindo a confirmação, prossiga-se nos termos do primeiro parágrafo desta decisão. Nas razões recursais, as agravantes alegam, primeiramente, que não dispõem de capacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio, consoante comprovado pelos balanços patrimoniais e declarações de fluxos de caixa. Digno de registro ser pacífico que o fato de a pessoa jurídica estar submetida a processo de recuperação judicial, por si só, não evidencia a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça. E, no caso, entendo que os documentos juntados não se prestam a comprovar a situação. Diante disso, necessário que as agravantes demonstrem, de forma detalhada e justificada, por petição e documentos recentes, que não têm condições de arcar com o pagamento do preparo e de outras despesas – caso desejem, poderão recolher o preparo de forma simples. Quanto à decisão impugnada, constata-se que o Juízo de 1o Grau se limitou a determinar a adoção das providências previstas no art. 861 do Código de Processo Civil – CPC, decorrentes da penhora de cotas da Agro-Industrial e Mineração Diacal Ltda. – Em Recuperação Judicial, pertencentes ao executado Reinaldo Martin Ferrari, em vista do cumprimento da carta precatória expedida para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Osasco/SP (ID origem 199320830). Verifica-se, também, que a constrição foi deferida na decisão ID origem 40310235, datada de 22/7/2019, e que a referida pessoa jurídica foi intimada no dia 18/10/2023 (ID origem 199320830, pág. 79). Registra-se, ainda, que a citada empresa opôs Embargos de Terceiro para impugnar a penhora no dia 13/8/2024, os quais foram distribuídos ao Juízo de 1o Grau por dependência (autos n. 0733722-72.2024.8.07.0001), bem como que Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração – Em Recuperação Judicial apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem no dia 9/8/2024 – informações contidas, inclusive, nas razões recursais. Assim, ao que parece, as insurgências aqui apresentadas ainda não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, nos seus respectivos autos, o que poderia ensejar o não conhecimento deste recurso em razão da supressão de instância – sem prejuízo da constatação do não preenchimento de outros requisitos de admissibilidade. Mister, pois, que as agravantes se manifestem a respeito. Além disso, considerando que a penhora mencionada na decisão combatida recaiu sobre as cotas vinculadas à Agro-Industrial e Mineração Diacal Ltda. – Em Recuperação Judicial, necessário que seja esclarecido o interesse recursal da outra recorrente. Por fim, salienta-se que não foram localizadas procurações em nome do advogado signatário deste Agravo de Instrumento, as quais devem ser apresentadas juntamente com a comprovação de que foram outorgadas pela pessoa competente para tanto (conforme definido nos normativos internos, com o apontamento da cláusula). Posto isso, intimem-se as agravantes para que adotem todas medidas supracitadas no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator